Tribunal: TJSP
Processo: 2059690-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Justiça Gratuita. Decisão que determinou que a autora firmasse declaração de isento no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Pedido formulado por pessoa física. Aplicação do § 3° do artigo 99 do CPC. Concessão do benefício. Recurso provido.